Tribunal: TJPA
Processo: 0017115-33.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017115-33.2020.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO NEVES GALVAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 157,
caput,
DO CP – PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO. PUGNA APELANTE PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Possibilidade.
O magistrado ao fixar a pena base acima do mínimo, de fato, não fundamentou concretamente nenhuma circunstância judicial, sendo todas neutras/ inerentes ao tipo ou favoráveis ao apelante, razão pela qual deve ser reconduzida a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE NO PATAMAR DE 1/6 – Improcedência.
Apesar de reconhecida, inviável a sua aplicação, em consonância com a Súmula 231, do STJ, em que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL – Ocorrência.
A pena de multa fora reconduzida ao mínimo estabelecido por lei, ou seja, fixada em 10 (dez) dias multa.
READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – Procedência.
O regime de cumprimento de pena é o aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do CP.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REFORMAR A PENA E READEQUAR O REGIME DE CUMPRIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nas razões recursais, termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RODRIGO NEVES GALVÃO,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 19/10/2020, o ora denunciado utilizando-se de grave ameaça, tomou de assalto a vítima Olivia Cirqueira de Araújo, subtraindo sua bicicleta, empreendendo fuga logo em seguida.

Transcorrida a instrução criminal, o magistrado
a quo
condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 157,
caput,
do Código Penal, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Em suas razões recursais, pleiteia o apelante pela reanalise da dosimetria penal, fixando a reprimenda inicial no mínimo estabelecido por lei, alegando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea, em patamar de 1/6, ou seja, superior ao aplicado na sentença condenatória e ainda a fixação da pena de multa no mínimo legal, ao final, que seja readequado o regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento, para que seja reformada a dosimetria da pena.

É o relatório.

À revisão, para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Da analise da dosimetria da pena base, o magistrado assim valorou as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP:

“(...) Em relação a culpabilidade, evidenciada, eis que tinha pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta.

Com relação aos antecedentes, o réu é tecnicamente primário.

Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, não permitindo que se faça uma avaliação precisa e concreta a esse respeito.

O motivo do crime foi a cobiça e/ou lucro fácil, normais a espécie do delito de roubo.

As circunstâncias já se encontram valoradas na fundamentação da sentença, não havendo fato a valorar no sentido de recrudescer a pena.

As consequências do crime não são significativas, afinal, o bem pertencente à vítima foi recuperado e devolvido.

E o comportamento da vítima constitui circunstância cuja valoração é neutra.

À vista dessas circunstâncias analisadas, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa.”

Assiste, portanto, razão a defesa do apelante, já que o magistrado ao fixar a pena base acima do mínimo, de fato, não fundamentou concretamente nenhuma circunstância judicial, sendo todas neutras/ inerentes ao tipo ou favoráveis ao apelante, razão pela qual deve ser reconduzida a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, apesar de manter o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conforme realizado na sentença condenatória, deixo de aplicá-la, em consonância com a Súmula 231, do STJ, em que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Como visto anteriormente, a pena de multa fora reconduzida ao mínimo estabelecido por lei, ou seja, fixada em 10 (dez) dias multa.

O regime de cumprimento de pena é o aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a dosimetria da pena, aplicando-lhe em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa e modificar o regime de cumprimento de pena para o aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do CP.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 30/04/2024